Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000530-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE LARA - CPF: 847.889.178-15 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0005-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente, sob o fundamento de que não restou demonstrada sua incapacidade financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência do agravante, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98 do CPC, a justiça gratuita é devida àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

4. O Agravante apresentou documentos que evidenciam sua situação financeira precária, considerando sua renda líquida mensal de R$ 3.619,42, após os descontos de empréstimos consignados, além de despesas médicas decorrentes de doença degenerativa.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve prevalecer na ausência de elementos concretos que a infirmem, consoante jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita é devida quando demonstrada a insuficiência de recursos, considerando-se não apenas a renda bruta do requerente, mas também seus compromissos financeiros e despesas essenciais."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciano de Lara, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Revisão de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e/ou Danos Materiais c/c Pedido de Depósito Judicial n. 1067033-44.2024.8.11.0041
, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

O Recorrente aduz, em síntese, é aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e percebe remuneração bruta de R$ 9.864,60 mensais. Contudo, após os descontos decorrentes dos empréstimos consignados, seu rendimento líquido reduz-se a R$ 3.619,42, o que representa um valor pouco superior a dois salários mínimos.

Relata a realização de múltiplos contratos de empréstimo consignado com diferentes instituições financeiras, cujas parcelas são debitadas diretamente de sua folha de pagamento.

Pontua que enfrenta despesas elevadas com tratamento de saúde, uma vez que é portador de doença degenerativa de Parkinson e apresenta limitações auditivas, o que o torna dependente de terceiros para atividades diárias, acarretando despesas adicionais significativas.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois os descontos excessivos comprometem sua subsistência e o impedem de suportar as despesas do processo sem prejuízo próprio.

Deferida a antecipação da tutela recursal (id. 262782280).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a concessão da assistência judiciária.

Esclarece-se que a decisão recorrida, que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita por entender não foi demonstrada a incapacidade financeira momentânea do Requerente.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu-se pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada.

In casu
, a pretensão dos Agravantes se limita à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê:

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”

É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas do processo. Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse aspecto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência alegada. Constato que a parte requerente

recebe o valor bruto de R$

9.864,60 (NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) consoante ID. 176341221. Esse elemento indica, neste Juízo de cognição horizontal, que ele não é desprovido de recursos financeiros.

É notório que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pela requerente, por si só, não demonstram a hipossuficiência declarada.

Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. [...].” (id. 176786838 dos autos de origem).

Vê-se que, na hipótese, o juízo de Primeiro Grau entendeu pela inexistência de indícios suficientes que comprovem a alegação do Agravante de estar impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais.

Com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Ademais, verifica-se dos autos que o Recorrente apresentou documentos que evidenciam de forma substancial sua alegada incapacidade econômico-financeira para suportar as despesas processuais, destacando-se, especialmente, os demonstrativos de pagamento de sua aposentadoria, os quais revelam consideráveis descontos decorrentes de empréstimos consignados, resultando em um montante líquido de R$ 3.619,42 (três mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) (Id. 176341221), além dos extratos bancários que detalham sua movimentação financeira (Id. 176341224), corroborando, assim, sua hipossuficiência alegada, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, os elementos consignados pelo Agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual. Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original).

Como se vê, o pedido recursal merece acolhimento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para conceder os benefícios da justiça gratuita ao Autor, ora Agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025